Tribunal: TJDFT
Processo: 0739515-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739515-58.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JANIO BATISTA DE CASTRO OLIVEIRA AUTOR ESPÓLIO DE: RAQUEL BATISTA DE CASTRO AGRAVADO: RILMA POLICENA DA SILVA, JULIANA DOS SANTOS CASTRO, SIMONY DOS SANTOS CASTRO, RODRIGO CASTRO VASCONCELOS DO PRADO, RELMA BATISTA DE CASTRO, RELVA DE CASTRO FERNANDES, BRUNO EMANOEL CARVALHO POLICENA, BRUNA VICTORIA ALEIXO POLICENA RÉU ESPÓLIO DE: MANOEL BATISTA DE CASTRO, MARIANA POLICENA DE CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: GENY DE OLIVEIRA GONCALVES, RILMA POLICENA DA SILVA DECISÃO JANIO BATISTA DE CASTRO OLIVEIRA, inventariante do espólio de Raquel Batista de Castro, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 241878143, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 247025657, autos originários), proferidas na ação de inventário dos bens deixados por sua avó Mariana Policena de Castro, que, diante do seu pedido de abatimento do espólio do avô Manoel Batista de Castro, de metade do valor de R$ 121.413,39, referente aos aluguéis por ele auferidos em vida do imóvel situado na QNJ 06, Casa 35, Taguatinga/DF, assentou, in verbis: “Cuida-se de inventário dos bens componentes do espólio de MARIANA POLICENA DE CASTRO, CPF: 145.685.191-87, falecida em 27/03/2014 (Id 115736523). Certidão negativa de testamento emitida pelo CENSEC, Id 115736539. Em vida era casada com Manoel Batista de Castro (meeiro) desde 04/08/1958, pelo regime da comunhão universal de bens, conforme certidão de casamento de Id 115736519. Em 28/11/2014 o meeiro se casou em segundas núpcias com Geny de Oiveira Gonçalves (Id 180242420). O meeiro e inventariante faleceu no curso do inventário, na data de 17/10/2023 (Id 179204506). Nomeada RILMA POLICENA DA SILVA como inventariante (Id 179244567). Pela peça de Id 180242403, GENY DE OLIVEIRA GONÇALVES compareceu aos autos e informou a existência de testamento deixado por Manoel Batista de Castro, conforme sentença de Id 180242442 - Pág. 60/61. A inventariante informou que os herdeiros não pretendem a cumulação dos inventários, eis que existem pendências a serem regularizadas no inventário do genitor. Sucessores: 1 – Relva de Castro Fernandes (filha) 2 – Relma Batista de Castro (filha) 3 – Rilma Policena da Silva (filha) 4 – Espólio de Ribamar Batista Policena (falecido em 28/11/2015 – Id 116267762); 5 – Espólio de Raquel Batista de Castro, falecida em 06/08/2022 (Id 186811852): 6 – Os herdeiros de Reulmar Batista de Castro, por representação, falecido em 29/05/1992 (Id 116267757): 6.1 - Juliana dos Santos Castro Fialho; 6.2 - Simony dos Santos Castro; 7 – O herdeiro de Rilda Batista de Castro, por representação, falecida em 29/03/1987 (Id 116267758): 7.1 - Rodrigo Castro Vasconcelos do Prado Bens arrolados: 1 – veículo marca/modelo VW/GOL 1.0, cor CINZA, ano 2009, modelo 2010, placa JIL-9584. O veículo foi alienado pelo meeiro quando ainda era inventariante. 2 – imóvel situado na QNJ 06 , Lote no 35, Taguatinga/DF, matrícula n. 128860 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF (Id 130347992); 3 – imóvel situado na QNM 19, Conjunto D, Lote no 01, Ceilândia/DF, matrícula n. 69.770, do 6o Ofício do Registro de Imóveis do DF (Id 133870347) Primeiras declarações (Id 166678852). Últimas declarações (Id 212473401). Esboço de partilha apresentado pela Contadoria Judicial (Id 216541541). Impugnação em Id 217709835. Relatados, decido. Preliminarmente, exclua-se do cadastro do PJE Mariana, Janio e Jean. Deve constar “espólio de RAQUEL BATISTA DE CASTRO”, devidamente representada pelo inventariante do seu espólio, eis que pós morta em relação à autora da herança. Cadastre-se no PJE “espólio de” Manoel Batista de Castro e inclua-se GENY DE OLIVEIRA GONÇALVES como representante legal (e seu advogado em Id 180242413), eis que em consulta processual verifiquei que foi nomeada inventariante nos autos de inventário de Manoel (autos de n. 0706428-39.2024.8.07.003, em trâmite na 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia). À Secretaria para efetuar a transferência dos valores encontrados na pesquisa SISBAJUD (Id 174685038) em nome da inventariada para conta judicial. Somente deve ser transferido o valor em nome da Mariana. Os valores encontrados em nome de Manoel devem continuar depositados nas respectivas instituições financeiras. Cumprida a determinação, efetue-se pesquisa BANKJUS. INDEFIRO o pedido para inclusão na partilha “do somatório dos valores do aluguel do imóvel descrito no item 6.2, relativo ao período de 01/04/2018 a 30/09/23, cujo valor foi recebido e apropriado pelo meeiro Manoel Batista de Castro, enquanto este exerceu a inventariança”. No curso do processo o meeiro informou que o valor dos aluguéis era utilizado para suas despesas com anuência dos herdeiros (conferir petição em Id 166678850). Assim, eventual discordância deve ser objeto de ação própria em face do espólio do meeiro, eis que demanda produção de provas, o que afasta a competência do juízo sucessório (art. 612 do CPC). No que se refere às despesas com notificações e honorários advocatícios em ação de cobrança e despejo movida pelo espólio, devem ser incluídas nas despesas do espólio e constar como ressarcimento à inventariante no plano de partilha. Quanto aos valores a serem ressarcidos aos herdeiros nos autos da ação de despejo em curso, não há necessidade de que conste no esboço de partilha. É corolário lógico que os bens de titularidade do espólio devem ser sobrepartilhados caso não integrem a partilha original. Por sua vez, quanto à alegação de que o veículo que compõe o espólio foi alienado no curso do inventário sem autorização do juízo, intime-se o herdeiro Leonardo a comprovar que transferiu o valor relativo à alienação em conta de titularidade do meeiro falecido. Quanto ao valor pago pelo meeiro a título de ITCMD, observe a inventariante e os herdeiros que sobre a meação não incide imposto de transmissão. Assim, o valor do imposto deve ser suportado integralmente pelos herdeiros, em cotas proporcionais, de modo que na partilha não deve constar como obrigação do viúvo meeiro. Por fim, não há que se falar em direito real de habitação do meeiro, eis que não houve manifestação do juízo neste sentido, tampouco pedido do meeiro para esta finalidade. No entanto, eventual pedido para apuração do valor correspondente ao uso exclusivo do imóvel e sua inclusão como crédito em favor do espólio requer a produção de prova, o que foge à competência do juízo de sucessões. Eventual valor apurado em ação própria pode ser objeto de sobrepartilha. Após o resultado da pesquisa BANKJUS, determino à inventariante a juntada das ÚLTIMAS DECLARAÇÕES retificadas de acordo com esta decisão, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, informe se existe inventariante nomeado nos inventários dos herdeiros pós mortos Ribamar e Raquel, comprovando-se documentalmente, para fins de retificação do cadastro do PJE. Na oportunidade, deve juntar a certidão de matrícula atualizada dos imóveis objeto da partilha, eis que as juntadas estão desatualizadas, ante o decurso de tempo. Intimem-se.” “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração pelo herdeiro JÂNIO BATISTA DE CASTRO OLIVEIRA (Id 243195885), é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há quaisquer desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, ainda, contradição, omissão ou obscuridade. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Em que pese a decisão consignar que “o meeiro informou que o valor dos aluguéis era utilizado para suas despesas com anuência dos herdeiros”, esse não foi o fundamento para exclusão dos aluguéis pretéritos, mas sim a vedação imposta pelo art. 612 do CPC, que assim dispõe: Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. No caso, a fixação de aluguéis pretéritos demanda a produção de provas e manifestação em contraditório, o que é incabível no rito do inventário, conforme entendimento do e. TJDFT: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. BEM IMÓVEL. HERANÇA. PROPRIEDADE COLETIVA. REMUNERAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO. COMPETÊNCIA. LITIGIOSIDADE. VARA CÍVEL. DEVER DE REMUNERAÇÃO. DEVIDO A PARTIR DA OPOSIÇÃO AO USO EXCLUSIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou às requeridas, usuárias exclusivas de imóvel, o pagamento de remuneração mensal ao requerente. 2. A competência da Vara de Sucessões para arbitramento de alugueres sobre bem imóvel em uso exclusivo por parte dos herdeiros deve ser afastada em favor de Vara Cível quando houver litigiosidade na demanda. Precedentes. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. 3. Aberta a sucessão, eventual herdeiro que utilize exclusivamente bem imóvel de propriedade condominial pode pagar alugueres aos demais. O pagamento é, no entanto, devido, a partir do conhecimento inequívoco dos demais herdeiros de serem remunerados, em razão do uso exclusivo do bem coletivo. Precedentes. 4. Constada a oposição ao uso exclusivo e gratuito de bem imóvel (ausência de comodato), a utilização exclusiva de bem por um dos proprietários condominiais enseja a remuneração aos demais, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes da Corte e do STJ. 5. Preliminar de incompetência rejeitada. Apelos conhecidos e não providos. (Acórdão 1948974, 0710489-05.2022.8.07.0005, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COBRANÇA ALUGUEL. HERDEIRO. FIXAÇÃO VALOR DEVIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATÍVEL RITO INVENTÁRIO. ART. 612 CPC. 1. Sem definição acerca do valor devido ao agravante, no que pertine ao período retroativo ao início do pagamento do aluguel, cediço que se faz necessário o arbitramento dos valores desse período, o qual demanda produção de provas. 2. A questão relativa ao arbitramento de aluguel pelo uso da coisa comum, antes do acordo realizado, deve ser remetida para resolução nas vias ordinárias, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil.3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1696298, 0735088-23.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJe: 15/05/2023.) Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho a decisão de Id 241878143. Assim, cumpra a Secretaria a decisão de Id 241878143 (sisbajud e bankjus) e após intime-se o inventariante para juntada das últimas declarações. Quanto ao erro material indicado na decisão de Id 241878143, retifico-o. Assim, onde se lê Leonardo, leia-se: RODRIGO CASTRO VASCONCELOS DO PRADO e intime-se o herdeiro a cumprir a decisão. Intimem-se.” Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante-herdeiro, apenas para este recurso, art. 98, §5o, do CPC. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O agravante-herdeiro alega que o disposto no art. 612 do CPC e os julgados mencionados pela MM. Juíza na r. decisão agravada não correspondem à situação do processo originário, uma vez que a existência do imóvel, do contrato de locação, o período de locação, o valor dos aluguéis e o fato de terem sido recebidos e apropriados pelo meeiro falecido Manoel Batista de Castro já estão demonstrados por documentos e pela confissão dele, de modo que a questão não é de arbitrar o valor do aluguel ou apurar se houve uso exclusivo do bem, mas de integrar e compensar valores já determinados documentalmente no monte partilhável. Examinado o processo originário, o inventário foi ajuizado em 15/2/2022 pelo Sr. Manoel Batista de Castro, em razão do falecimento da Sra. Mariana Policena de Castro, em 27/3/2014, com quem era casado sob o regime de comunhão universal de bens desde 4/8/1958, e de cuja união advieram os filhos Relva, Relma, Rilma, Rilda, Raquel, Ribamar e Reulmar (havendo filhos pré e pós-mortos ao falecimento da mãe) (id. 115736523, autos originários). O Sr. Manoel Batista de Castro foi nomeado inventariante em 7/6/2023 (id. 161321989, autos originários) e os bens inicialmente arrolados para partilha foram: (i) Veículo marca/modelo VW/GOL 1.0, cor CINZA, ano 2009, modelo 2010, placa JIL9584, com valor fiscal em R$ 15.000,00; (ii) Imóvel residencial situado na QNJ 6, Lote no 35 , Taguatinga/DF , com valor de mercado aproximado de R$ 295.945,00; (iii) Imóvel residencial situado na QNM 19, Conjunto D, Lote no 01, em Ceilândia/DF, com valor de mercado de R$ 295.945,00. Intimado pela MM. Juíza a informar se algum dos imóveis do espólio se encontrava alugado e a destinação dos valores, o Sr. Manoel, em relação ao imóvel objeto da controvérsia recursal, noticiou, em petição de 27/7/2023, que “quanto ao imóvel situado na QNJ 06 (seis), Lote de Terreno no 35 (trinta e cinco), em TAGUATINGA-DF, todos os herdeiros concordaram que o respectivo bem fosse locado a terceiros e, que os frutos do aluguel fosse destinado a mantença do viúvo meeiro e, desde então, o viúvo meeiro locou o imóvel a terceiros e, os frutos do aluguel está para manter suas despesas mensais e, ainda com esta quantia ajuda financeiramente a herdeira, RELMA BATISTA DE CASTRO” (id. 166678850, autos originários). Em seguida, o Sr. Manoel apresentou as primeiras declarações (id. 166678852, autos originários), nas quais não constou o valor do aluguel do imóvel em questão, apenas os bens já mencionados, o veículo e os dois imóveis. O Sr. Manoel faleceu em 17/10/2023 (id. 179204506, autos originários), e foi nomeada inventariante a herdeira Rilma Policena da Silva (id. 179244567, autos originários). A inventariante então nomeada, ao apresentar as suas primeiras declarações, incluiu o valor do aluguel do imóvel da QNJ 6 como bem a partilhar (id. 186810429, pág. 7): “[...] 6.2 - Imóvel residencial situado na QNJ 06 (seis), Lote de Terreno no 35 (trinta e cinco), em Taguatinga-DF, medindo 250,00m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), com matrícula no 128.860, no Cartório do 3o de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com valor de mercado em torno de R$ 295.945,00 (duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais). Essa casa está alugada para a sra. LUCRÉCIA de tal (fone 61 99834-6216) há vários anos, sendo que o valor do aluguel era pago ao então inventariante MANOEL BATISTA DE CASTRO. Com o falecimento deste a locatária se recusou a fazer o pagamento aos herdeiros e informou que faria o depósito judicial dos valores. Assim foi orientada pelo herdeiro JANIO a acessar o site do TJDFT e proceder na abertura da conta para o depósito dos valores, todavia a mesma não procedeu conforme orientada e encontra-se inadimplente desde o mês de outubro/23. Já foram realizadas várias cobranças, todavia infrutíferas. A inventariante notificará extrajudicialmente a locatária e caso não surta o efeito esperado, promoverá a ação de cobrança cumulado com o despejo. Registre-se que o valor inicial do aluguel era de R$ 1.800,00, mas com o advento da pandemia foi reduzido para R$ 1.400,00, o que permanece até hoje. De tudo dará ciência a esse juízo. Insta ressaltar que, como o meeiro recebeu por todo o período o valor integral do aluguel, deverá então ser descontado do seu quinhão (espólio) metade do valor do aluguel, a ser calculado oportunamente, cujo valor, de praxe pertence aos herdeiros.” E, nas últimas declarações e plano de partilha, a inventariante indicou o montante relativo ao aluguel do imóvel da QNJ 6, que foi apurado nos seguintes termos (id. 212473401, págs. 4/6, autos originários): “Esse imóvel foi alugado para a sra. Lucrésia S. dos Passos Dantas no dia 10/04/2018, pelo valor mensal de R$ 1.700,00 (doc. 02). Entretanto, segundo informações dos herdeiros, com o advento da Pandemia da Covid 19, houve uma negociação informal e o valor foi reduzido para R$ 1.400,00 enquanto perdurasse a Pandemia. Ocorre que a pandemia terminou em 2022, mas a locatária não voltou a pagar o valor cheio do aluguel e a partir do óbito do meeiro Manoel Batista de Castro, ocorrido em 17/10/2023 a Locatária parou de pagar de pagar os aluguéis, mesmo tendo sido advertida e orientada pelo advogado e herdeiro Jânio Batista de Castro Oliveira a depositar o valor em juízo. [...] 6.3 – Compõe, ainda, o bolo da herança o valor de R$ 121.413,39 (cento e vinte e um mil quatrocentos e treze reais e trinta e nove centavos), já atualizado pela correção monetária, conforme planilha anexa (doc. 5), decorrente do somatório dos valores do aluguel do imóvel descrito no item 6.2, relativo ao período de 01/04/2018 a 30/09/23, cujo valor foi recebido e apropriado pelo meeiro Manoel Batista de Castro, enquanto este exerceu a inventariança. Esse valor deve fazer parte do conjunto da herança, uma vez que se trata de produto de bem imóvel deixado pela inventariada. Tendo em vista que o somatório alcançado depende tão somente da soma dos valores especificados no Contrato de Locação já mencionado (doc. 2), entende-se dispensável a exigência de prestação de contas ou a remessa do feito à contadoria judicial para a realização de cálculos.” O processo foi remetido à Contadoria Judicial para esboço da partilha, que foi confeccionada (id. 216541541, autos originários). Intimados, os herdeiros manifestaram, quanto ao montante do aluguel do imóvel da QNJ 6 que (id. 217709835, autos originários): “Observe que nas Últimas Declarações e no anexo Plano de Partilha foi consignado que o valor de R$ 121.413,39, que se refere ao aluguel do imóvel descrito no item 6.2, no período de 01/04/2018 a 30/09/23, foram recebidos e consumidos pelo meeiro MANOEL BATISTA quando em vida, entretanto metade desse valor pertence aos herdeiros necessários. Assim, esse valor somente poderá ser partilhado após a venda de pelo menos um dos imóveis objeto da herança, quando deverá ser abatido do quinhão do meeiro e dividido entre os herdeiros, metade desse valor, devidamente atualizado.” No mesmo sentido, a manifestação apresentada pelo agravante-herdeiro (id. 218725119, autos originários). Diante do ora exposto, ao contrário do alegado pelo agravante-herdeiro, o somatório dos valores dos aluguéis recebidos pelo Sr. Manoel, que, frise-se, inicialmente afirmou que eram destinados à sua manutenção e ao auxílio de uma das filhas, é questão que demanda produção probatória, razão pela qual, a teor do disposto no art. 612 do CPC, deve ser remetida às vias ordinárias. Necessário destacar, inclusive que, embora o agravante-herdeiro afirme que a jurisprudência colacionada na r. decisão seria inaplicável, uma vez que o valor dos aluguéis, dentre outros elementos, estava demonstrado no processo por documentos, a própria narrativa trazida nas últimas declarações do inventário quanto ao valor desse aluguel evidencia o contrário, ao constar que o “imóvel foi alugado para a sra. Lucrésia S. dos Passos Dantas no dia 10/04/2018, pelo valor mensal de R$ 1.700,00 (doc. 02). Entretanto, segundo informações dos herdeiros, com o advento da Pandemia da Covid 19, houve uma negociação informal e o valor foi reduzido para R$ 1.400,00 enquanto perdurasse a Pandemia. Ocorre que a pandemia terminou em 2022, mas a locatária não voltou a pagar o valor cheio do aluguel e a partir do óbito do meeiro Manoel Batista de Castro, ocorrido em 17/10/2023” (id. 212473401, pág. 4, autos originários). É evidente, pela narrativa acima, que o somatório dos valores pretéritos dos aluguéis que teriam sido recebidos pelo Sr. Manoel não está devidamente esclarecido, tampouco comprovado, e demanda produção probatória. Em conclusão, os elementos do processo não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 2 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora